Tribunal: TJPA
Processo: 0807891-88.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807891-88.2022.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIO ANTONIO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA POR AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), praticado com uso de arma branca, no interior da residência da vítima. O réu foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a confissão informal prestada a policiais militares no momento da prisão, por ausência de defensor e formalização;

(ii) saber se há prova suficiente nos autos a justificar a condenação pelo Tribunal do Júri;

(iii) saber se a pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à incidência da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão informal prestada no local dos fatos não constitui meio de prova ilícito, tampouco foi elemento exclusivo para a condenação, a qual se baseou em conjunto probatório coeso, composto por laudos periciais, depoimentos policiais e demais testemunhos.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, inexistindo desconexão manifesta entre a conclusão do Conselho de Sentença e os elementos fáticos constantes do processo.

5. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova não procede, pois os jurados são livres para decidir entre teses conflitantes, desde que com base em provas admissíveis.

6. Na dosimetria, embora reconhecida a reincidência pelo Juízo de origem, os autos revelam inexistência de condenações transitadas em julgado, impondo-se o afastamento da agravante e a redução da pena para 21 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena definitiva para 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento: 1. A confissão informal prestada a policiais militares no local dos fatos, quando não única nem essencial à condenação, e corroborada por outras provas, não configura nulidade absoluta. 2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando baseada em elementos probatórios idôneos e harmônicos. 3. A agravante da reincidência exige trânsito em julgado da condenação anterior, não sendo suficiente a mera anotação em certidão de antecedentes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, I, 121, §2º, IV; CPP, arts. 563, 593, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLAUDIO ANTONIO DIAS DOS SANTOS em face de decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia:

“Noticia a Peça Inquisitorial anexa que, na pretérita data de 29 de abril de 2022, pelo período matutino, na residência localizada na Rua da Providência, Passagem São José, Coqueiro, neste Município, o Denunciado, mediante uso de Arma Branca, do tipo “faca”, CEIFOU a vida do nacional DOUGLAS SANTOS E SILVA. Aduz o IPL que, na data e hora acima mencionados, o Policial Militar Antônio Waldir, enquanto estava de serviço na VTR 0608 juntamente com outros colegas, recebeu uma determinação via Ciop para se deslocar até o local do fato, para verificar uma situação de esfaqueamento.

Ao chegar no local, se deparou com a vítima na parte de dentro da residência, esfaqueado e sangrando, ocasião em que foi acionado o corpo de Bombeiros para realizar o resgate, e a vítima foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Ananindeua.

Ainda no local, o Denunciado fora detido pelos Policiais, e relatou informalmente aos mesmos, que o motivo de ter esfaqueado a vítima, fora em razão, de Douglas Santos e Silva, ter insinuado querer manter relações sexuais com ele, bem como o denunciado declinou ainda que residia com a vítima há pouco tempo, justificando que passou a residir com a vítima, porto que, sua mãe o expulsou da sua residência. Declarou ainda que, na anterior ao crime, bem como madrugada da data do crime, ele e a vítima passaram o tempo todo ingerindo bebida alcoólica.

Aqui, frise-se que, o Laudo Pericial em que fora submetido o cadáver da vítima, bem como o denunciado, atesta que além de bebida alcoólica, os mesmos fizeram uso de substância entorpecente, acusando os Laudos positivos para substância entorpecente.

O Laudo de Necropsia revelou que a vítima recebeu 13 (treze) feridas perfuroincisas, das quais duas determinaram a morte imediata, bem como o Laudo de Alcoolemia revelou que a vítima estava com a sua capacidade de defesa reduzida por estar alcoolizada no momento do fato.

A Autoria e Materialidade encontra-se comprovada no bojo dos autos mediante Depoimentos Testemunhais, bem como Laudo de Perícia de Necropsia médicolegal da vítima N° 2022.01.000800-TAN.”

Em razões recursais (ID 27053050), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da prova consistente em confissão informal prestada a policiais militares no momento da prisão, alegando que tal manifestação teria sido colhida em desacordo com os preceitos legais e constitucionais, notadamente por ausência de defensor, ausência de formalização e fora de ambiente institucional, em desconformidade com a tese firmada pelo STJ no REsp 2.123.334/MG. Alega, ainda, que a impugnação à prova ilícita foi tempestiva, constando expressamente da ata da sessão plenária, não se podendo falar em preclusão diante de nulidade de natureza absoluta.

No mérito, aponta a inexistência de testemunhas oculares do fato, a unanimidade dos relatos testemunhais em caráter indireto (“ouvir dizer”), a ausência de vestígios técnicos que vinculem o apelante à cena do crime e a inexistência de qualquer confissão judicial ou extrajudicial válida. Defende, portanto, a insuficiência probatória para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, com valoração genérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem base concreta nos autos, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal. Destaca, por fim, que não possui condenações com trânsito em julgado e que os registros constantes da certidão de antecedentes não autorizam, por si só, majoração da pena, à luz da Súmula 444 do STJ.

Requer, por fim, o expresso prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões (ID 27053052), pugna o RMP que o recurso de apelação interposto pelo sentenciado CLÁUDIO ANTONIO DIAS DOS SANTOS, que seja conhecido e IMPROVIDO, a fim de preservar o inteiro teor da r. decisão daquele douto Juízo da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua PA, na qual prevaleceu a convicção dos jurados quanto à tese apresentada pela acusação como a prevalente, sendo por conta desse convencimento o réu sentenciado a 24 (Vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por incorrer nas penas previstas do Art. 121, §2º, IV, do Código Penal, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença – ART.129, I, CF.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de CLÁUDIO ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade absoluta da prova.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da prova consistente em confissão informal prestada a policiais militares no momento da prisão, alegando que tal manifestação teria sido colhida em desacordo com os preceitos legais e constitucionais, notadamente por ausência de defensor, ausência de formalização e fora de ambiente institucional, em desconformidade com a tese firmada pelo STJ no REsp 2.123.334/MG. Alega, ainda, que a impugnação à prova ilícita foi tempestiva, constando expressamente da ata da sessão plenária, não se podendo falar em preclusão diante de nulidade de natureza absoluta.

A pretensão anulatória deduzida pela Defesa carece de amparo jurídico e revela-se, à luz do ordenamento processual penal, absolutamente insubsistente.

Em se tratando de julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida, a desconstituição do veredicto popular subordina-se às hipóteses taxativamente elencadas no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, que consagram exceções de legalidade estrita. Fora desses estritos limites legais, não há margem legítima para a invalidação do julgamento popular, sob pena de afronta à soberania dos veredictos, garantia constitucional expressamente prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

No caso em exame, não se identifica nos autos qualquer das causas legais que autorizariam a cassação do julgamento. A alegação de nulidade da confissão extrajudicial prestada pelo acusado não se sustenta à luz das provas regularmente produzidas no processo, tampouco evidencia prejuízo concreto à ampla defesa, elemento imprescindível à decretação de nulidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, cláusula de racionalidade processual consagrada no art. 563 do CPP.

Segundo se extrai do caderno probatório, os policiais militares, ao adentrarem a residência onde se desenrolaram os fatos, depararam-se com a vítima gravemente ferida, com múltiplas perfurações compatíveis com instrumento pérfuro-cortante, em ambiente já visivelmente contaminado por sangue. O apelante, por sua vez, encontrava-se no interior do imóvel, ocasião em que, de modo voluntário, consciente e desprovido de qualquer indício de coação ou constrangimento, confessou aos agentes a autoria do delito, afirmando ter esfaqueado seu colega de moradia após desentendimento. Tal narrativa, longe de configurar meio de prova ilícito ou viciado, demonstra-se compatível com o exercício regular da atividade investigativa e com os padrões de legalidade impostos pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais.

Ademais, e de forma ainda mais relevante, a condenação imposta ao recorrente não se funda exclusivamente nessa confissão extrajudicial. Ao contrário, a sentença encontra lastro em um conjunto probatório coerente, harmônico e convergente, formado por elementos objetivos coligidos na instrução criminal, como o Laudo nº 2022.01.000800-TAN – Declaração de Óbito nº 33021133 (ID 27052696 – Págs. 110/111), o Laudo nº Laudo nº: 2022.01.000341-CCV - Perícia de Local de Crime sem Cadáver (ID 27052844 – Págs. 355-379), o Laudo nº: 2022.01.000104-GEN - Perícia de Perfil Genético (ID 27052845), os relatos testemunhais e os registros fotográficos que constam nos laudos, os quais corroboram de maneira eloquente a materialidade e a autoria do delito. Trata-se, pois, de hipótese em que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que admissível em tese, não implicaria prejuízo concreto à defesa, tampouco comprometeria a validade da prestação jurisdicional penal.

Assim, ausente qualquer vício procedimental relevante, inexistente a demonstração de prejuízo e, sobretudo, preservada a integridade do conjunto probatório que embasou o édito condenatório, impõe-se a rejeição da tese defensiva, sob pena de desvirtuamento da função revisora desta instância e esvaziamento indevido da autoridade soberana do Tribunal do Júri.

2.Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, aponta a inexistência de testemunhas oculares do fato, a unanimidade dos relatos testemunhais em caráter indireto (“ouvir dizer”), a ausência de vestígios técnicos que vinculem o apelante à cena do crime e a inexistência de qualquer confissão judicial ou extrajudicial válida. Defende, portanto, a insuficiência probatória para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tem-se que este argumento não pode prosperar.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Boletim de Ocorrências (ID 27052603 – págs. 15/36), o Laudo nº 2022.01.000800-TAN – Declaração de Óbito nº 33021133 (ID 27052696 – Págs. 110/111), o Laudo nº Laudo nº: 2022.01.000341-CCV - Perícia de Local de Crime sem Cadáver (ID 27052844 – Págs. 355-379), o Laudo nº: 2022.01.000104-GEN - Perícia de Perfil Genético (ID 27052845).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal e plenário do júri.

A testemunha Antonio Waldir Barroso Da Costa, policial militar, conforme ID de mídia 27053008, relata que foi acionado por volta das 06h da manhã, em razão de uma ocorrência de esfaqueamento, nos deslocamos até o local e constatamos acusado e vítima discutindo no pátio da casa ao chegar no local, e o seu Douglas estava com várias perfurações no corpo, porém vivo e consciente e o acusado informou que desferiu golpes contra a vítima porque a vítima tentou fazer sexo com ele, ou seja, quando Douglas estava deitado e viu o cidadão já estava em cima dele esfaqueando, essa foi a conversa dos dois perante a guarnição, de imediato acionamos o resgate que conduziu o seu Douglas para o hospital Metropolitano e o réu para a delegacia; que o acusado estava sentado, a vítima esfaqueada, porém em pé e conversando; que o acusado aparentava estar drogado e bêbado. Que só até o pátio, que esse cidadão estava sentado, foi feita a revista e não foi encontrado nada; que o atendimento pela 193 foi umas 06:15h, antes das 07h estávamos na delegacia; que não havia ninguém na rua e ninguém ouviu a briga dos dois. Que só os dois; que falou a única que estava doendo era a de cima do peito e ainda falou pra gente que não sabia por que ele fez isso; que estavam bebendo desde a madrugada; que a vítima ficou bastante irritada e ainda deu um chute no cidadão; que o acusado ficou tranquilo e só falou pra gente que fez porque o senhor Douglas queria fazer sexo com ele.

A testemunha Jhony Roosevellt Nascimento Costa, policial militar, conforme ID de mídia 27053009, relata que não recorda quem foi que ligou para o 190, se foi a vítima ou se foi algum vizinho, aí logo e seguida acionamos o corpo de bombeiros que não demorou muito e socorreu a vítima para o hospital metropolitano e nos deslocamos com o acusado para a Delegacia da Cidade Nova para ser feita a apresentação. Que foi entre 06h/07h da manhã, não adentramos a residência, não se encontrava ninguém na rua neste momento, como era cedo só estavam os dois, que entre 06:30/07:30h. Que não adentramos o imóvel e não fizemos nenhuma vistoria, não foi encontrado.

O informante Luiz Reginaldo de Oliveira, pai da vítima, conforme ID de mídia 27053010, relatou que não estava no local do crime. Que tomei conhecimento por volta das 09h da manhã, quando eu recebi a ligação da minha ex-mulher, da minha primeira esposa, informando que ele estava esfaqueado no hospital metropolitano. Que eu tomei conhecimento dos fatos, na verdade eu nem sabia que ele morava lá na casa do meu filho, eu fiquei sabendo através de terceiro de uma testemunha que foi arrolada chamada Luis, mais conhecido como Zebu, ele me comunicou depois que o Douglas tinha acolhido o réu, que eles se conheciam de infância e que meu filho tinha acolhido porque ele tinha sido expulso da casa da me dele por fato de agressão ~e ele estava morando na rua, inclusive esse Luis, conhecido como Zebu, isso já foi na ocasião do enterro, tudo isso eu fiquei sabendo no enterro, Reginaldo eu vou te falar uma coisa todo mundo falou pro Douglas que ele é uma pessoa extremamente perigosa, que ele foi uma pessoa que já teve roubo majorado e foi linchado, só não foi por graça e intervenção da polícia militar, roubou uma bicicleta, já tentou matar a terçadada um sobrinho dele, bateu na mãe, enfim, era uma pessoa que todo mundo, é público e notório lá na providência onde eles moravam, que é uma pessoa extremamente perigosa, inclusive o tio do Douglas, irmão da minha primeira esposa, havia dito olha tu estás acolhendo essa pessoa aí, tanto é que ele passou cerca de duas semanas só na casa. Quando ele esfaqueou meu filho, meu filho estava dormindo, também fiquei sabendo isso depois, que ele ligou para a namorada dele pra Cristiane, dizendo que o cara surtou e ele me esfaqueou. Que não presenciei. Que fez uma ligação quando ele estava se dirigindo pra UPA, pra Cristiane que é a namorada dele dizendo, tá inclusive nos autos, juntamente com o telefone que foi confiscado, o cara surtou e me esfaqueou, as palavras foram: o cara surtou e me esfaqueou. A Cristiane era namorada do meu filho. Tenho uma neta, ela é filha do Douglas, hoje ela tem 15 anos. Tinha acabado de completar 12 anos na época. A criança foi matriculada lá, passou um tempo com a Cristiane, ela era muito apegada com o pai, ele que provia o sustento dela, eu ajudava, pois ele estava desempregado, mas ele que provia o sustento.

A informante Valdilene Almeida dos Santos, mãe da vítima, conforme ID de mídia 27053012, relatou que primeiro eu tomei conhecimento por que a namorada do meu filho ligou pra mim, Cristiane, dizendo que ele estava no metropolitano todo esfaqueado, que quando ela falou isso eu quase não fiquei em mim, depois eu retornei a ligação pra ela, e ela confirmou que ele estava todo esfaqueado no metropolitano. E ai como eu não sabia como tinha acontecido o ocorrido, pedi para um vizinho ir lá ate a nossa casa para ver o que tinha acontecido de fato. Ai esse vizinho disse que realmente o meu filho Douglas tinha sofrido esfaqueamento por esse rapaz que estava passando uns dias lá com ele na casa, pediu para ficar uns 15 dias lá e meu filho deixou e eu não sabia da convivência deles dois. É zebu, aí foi só isso ele confirmou e eu liguei pra Cris, a Cristiane e eu pedi para ela me buscar em casa, por que ela tinha carro na época e a gente foi lá para o metropolitano onde meu filho estava, ele não tinha falecido, chegamos 07:30h no metropolitano eu e Cristiana, conversamos com a assistente social e ela disse que ele estava no centro cirúrgico pois ele estava muito ferido que a gente deveria ficar lá por que ele ia precisar de alguém porque ele ia para a enfermaria, mas quando deu 11h veio a notícia do óbito do meu filho, eu não cheguei a falar com ele. Que eu tinha conhecimento (sobre uso de drogas e álcool). Que ele ligou pra ela dizendo que estava no metropolitano esfaqueado, que eu não sabia que este rapaz estava lá na nossa casa, até meu conhecimento não, meu filho ficou comigo até os 18 anos depois ele foi morar com o pai; que eu sempre ia lá com meu filho ajudar, ajudar a limpar a casa, que eu nunca vi o rapaz lá na casa. Que tocaram fogo nas roupas, capacete, cinto, que eu não conhecia direito as roupas do Douglas, que eu e a Cristiane fomos lá para pegar as roupas para entregar a família, mas os policiais acharam melhor queimar. Que não conhecia, eu vi por foto que antes de meu filho falecer, acho que foi na noite, bateu uma foto e enviou para a Cristiane, e eu só vi por foto, não sei nem quem é, ele morava só, na nossa casa, há oito meses, casa da família.

A testemunha Cristiane Louzenre Ribeiro, namorada da vítima, conforme ID de mídia 27053014, relatou que nós tivemos relacionamento por 4 anos, que era esporadicamente, a princípio ele morou comigo na minha casa depois ele foi morar na casa dele; que não conhecia, que não tinha conhecimento, como falei eu ia esporadicamente lá, eu não sabia, que recebi uma ligação, na ligação ele pedia que era pra eu ir até o hospital metropolitano que ele havia sido esfaqueado, ele não falo, não chegou a falar; que não ele já estava no hospital, que só ligação, que eu recebi, não lembro a hora da mensagem, que o relacionamento que eu tive com ele 04 anos nunca ouvi falar isso; que moramos juntos na minha casa em Belém, que nós tivemos um afastamento, uma briga e ele veio morar pra cá e eu na minha casa; que não sabia, ele não chegou a cometar, que falava todo dia pelo telefone sim, que nenhum momento, que na semana eu tinha ido na terça-feira, mas não tinha ninguém na casa, só estava ele, que não, fisicamente não, que ele discutíamos, que ele usava cannabis.

Percebe-se que os relatos prestados pelas testemunhas estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, compondo um quadro probatório coeso, o que impõe a manutenção da condenação ora combatida.

A alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos por fragilidade probatória, suscitada pela defesa, não encontra respaldo na realidade processual. Ao revés, os depoimentos das testemunhas se revelam alinhados às demais provas produzidas, reforçando a narrativa acusatória.

Dessa forma, evidencia-se que o acervo probatório coligido durante a instrução criminal é plenamente suficiente para justificar a responsabilização penal do apelante, não havendo qualquer elemento que autorize a reforma da condenação, conforme já fundamentado alhures.

Ressalte-se que os meios de prova apresentados pela acusação, tanto na etapa pré-processual quanto na fase judicial, foram analisados de forma harmônica e convergente, confirmando e fortalecendo a tese de que o acusado, ora recorrente, efetivamente desferiu 13 (treze) golpes de faca na vítima que veio a óbito no hospital em razão dos graves ferimentos.

Assim, resta evidente que o Conselho de Sentença – órgão competente e natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – examinou detidamente os elementos de convicção disponíveis, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelo Ministério Público e pela defesa do réu.

Nos termos do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular somente é admitida quando a decisão for manifestamente contrária às provas colhidas nos autos, isto é, quando houver clara e absoluta desconexão entre os fatos apurados e a conclusão adotada pelos jurados, o que não se evidencia na hipótese em análise, tratando-se de situação excepcional que exige a completa dissociação entre a prova produzida no processo e o entendimento acolhido pelos jurados.

A invalidação do julgamento popular pressupõe que o Conselho de Sentença tenha adotado uma linha de raciocínio totalmente incompatível com os elementos constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso, consoante pacífica orientação da jurisprudência pátria.

Importante frisar que, no âmbito do Tribunal do Júri, os jurados detêm ampla liberdade na apreciação das provas, podendo adotar a tese que lhes parecer mais convincente, desde que baseada em elementos idôneos constantes do processo. Tal liberdade decorre do princípio do livre convencimento motivado, compatível com o sistema acusatório e com as garantias do devido processo legal.

As provas foram devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, que reconheceu a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado.

A alegação genérica de que a decisão dos jurados seria incompatível com o acervo probatório não prospera, mormente diante da ausência de indicação concreta de quais provas teriam sido desconsideradas ou mal interpretadas. Ao contrário, os elementos probatórios colhidos ao longo da fase de instrução e reiterados em plenário se apresentam coesos, consistentes e aptos a embasar o decreto condenatório.

Cumpre lembrar que a decisão que contraria as provas do processo é aquela que se mostra absolutamente divorciada dos elementos constantes dos autos, a ponto de gerar perplexidade e suspeita de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seja por coação, suborno ou qualquer outra influência espúria. Por outro lado, quando há teses conflitantes – o que é comum nos crimes dolosos contra a vida –, e o Conselho opta por uma delas, com fundamento em provas admissíveis, não se configura nulidade.

No caso em apreço, a tese acusatória foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme quesitação apresentada em plenário, e obteve acolhimento com base na valoração das provas. Os jurados reconheceram que o apelante praticou o delito de homicídio qualificado, sendo, portanto, legítima e válida a condenação proferida.

Por conseguinte, não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão impugnada, a qual se apresenta devidamente fundamentada e em consonância com os elementos dos autos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, com valoração genérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem base concreta nos autos, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal. Destaca, por fim, que não possui condenações com trânsito em julgado e que os registros constantes da certidão de antecedentes não autorizam, por si só, majoração da pena, à luz da Súmula 444 do STJ.

O Magistrado a quo, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) Ante a votação proferida pelos juízes de fato, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia e alegações finais, e nos termos da Lei:

I) CONDENO o réu CLAUDIO ANTONIO DIAS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal Brasileiro contra Douglas Santos e Silva.

Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada do réu condenado adotando o critério tri-fásico de fixação da pena de Nelson Hungria.

A culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, reputo negativa, pois o réu atacou a vítima e tornou-se seu algoz em sua própria residência, ressalte-se que mesmo sendo acolhido pela vítima, traiu aquele que lhe confiou o abrigo e segurança. O réu é portador de maus antecedentes considerando seu histórico criminal, contudo deixo de reconhecê-lo nesta fase da dosimetria da pena a fim de evitar bis in idem com a circunstância agravante da reincidência. Nada nos autos desabona a sua personalidade, ou conduta social. Quanto as consequências do crime são exasperadas, pois a vítima deixa filha, menor com apenas 12 anos que perdeu o convívio prematuramente de seu genitor, e sua parcial capacidade de sustento, o que abalou terrivelmente os familiares da vítima merecendo maior rigor penal. As circunstâncias do crime são exacerbadas, posto que os fatos ocorreram na residência da vítima, ambiente de esperada segurança que foi violentamente devassada com a ação do réu contra sua família, derrubando os alicerces mais sagrados que sustentam a sociedade. Os motivos são graves e fúteis, contudo os jurados afastaram a qualificadora do motivo fútil, então deixo de valorá-la. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas, reconheço no entanto a circunstância agravante da reincidência, teor do art. 61, inciso I, do CP, razão pelo que agravo a pena em 1/6, isto é, 3 anos e 06 meses de reclusão, alçando a pena intermediária o patamar de 24 anos e 06 meses de reclusão.

Não há causas de aumento e nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Torno definitiva a PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO.

(...)

DETERMINAÇO DO REGIME PRISIONAL INICIAL O Réu CLAUDIO ANTONIO DIAS DOS SANTOS foi condenado a cumprir PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, assim nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP, e pelo quantum da pena aplicada o regime inicial deve ser o FECHADO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Ao examinar as fundamentações expendidas pelo Juízo de primeiro grau na aplicação da pena-base, constato que, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado a quo valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às consequências e às circunstâncias do delito. Para tanto, assentou que o réu, mesmo após ter sido acolhido pela vítima em sua residência, local que naturalmente inspira segurança e confiança, desferiu contra ela o ataque criminoso, vulnerando de forma gravosa esse ambiente de proteção. Acrescentou, ainda, que a conduta do réu deixou órfã a filha do ofendido e causou profundo abalo emocional aos seus familiares, e dosou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a qual mantenho.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Já na 2ª fase da dosimetria, não houve agravantes, porém o Juiz sentenciante reconheceu a reincidência - art. 61, inciso I, do CP, agravando a pena em 1/6, fixando a pena intermediária o patamar de 24 anos e 06 meses de reclusão.

Neste ponto, esclareço que compulsando os autos, há a Certidão Criminal Positiva (ID 27052704 – Págs. 168/169), onde constam as anotações criminais do apelante, demonstrando que não há nenhuma condenação transitada em julgado em desfavor do apelante.

Assim, entendo que a reincidência reconhecida pelo Magistrado a quo deve ser afastada, restando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição, fixou a pena concreta, definitiva e final em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado.

Mantenho as demais cominações legais estabelecidas pelo Juiz sentenciante.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria da pena, afastando a reincidência e redimensionando a reprimenda para 21 (vinte e um) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025